Tribunal: TJES
Processo: 5017354-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017354-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EGENADIR DE SOUZA CADETE RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017354-08.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
EGENADIR DE SOUZA CADETE RIBEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PSDD. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA CNH. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração AIT BE00113177 no cômputo para o PSDD nº 2025-42S09, determinando ao DETRAN/ES o cancelamento do referido processo administrativo, com resolução do mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a infração prevista no art. 230, V, do CTB, consistente em conduzir veículo não devidamente licenciado, pode integrar o somatório de pontos para instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao disciplinar o sistema de pontuação, tem por finalidade primordial a proteção da segurança viária, vinculando a penalidade de suspensão à reiteração de condutas que revelem risco à coletividade. Embora o diploma legal não faça distinção expressa quanto à natureza das infrações, a interpretação sistemática do ordenamento revela que nem toda infração imputada ao proprietário possui correlação direta com a aptidão do condutor ou com a segurança do trânsito.

A infração do art. 230, V, do CTB, embora classificada como grave, dirige-se ao proprietário quanto à regularidade documental do veículo. Trata-se de exigência atinente à regularização administrativa do bem, não se relacionando diretamente à condução em si nem representando, por sua natureza, risco concreto à segurança viária capaz de justificar a medida extrema de suspensão do direito de dirigir.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que infrações de cunho meramente administrativo não devem integrar o cômputo para fins de suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação, por não refletirem comportamento do condutor apto a comprometer a segurança do trânsito.

No caso concreto, restou evidenciado que o PSDD nº 2025-42S09 foi instaurado considerando, dentre os pontos computados, aqueles decorrentes do AIT BE00113177. A exclusão dessa infração inviabiliza o atingimento do limite legal necessário à imposição da penalidade de suspensão, razão pela qual correta a sentença ao determinar o cancelamento do processo administrativo.

Não prospera a alegação recursal de regularidade do procedimento com fundamento na ausência de distinção legal entre infrações. A interpretação teleológica do sistema de pontuação impõe a observância da finalidade da norma, que é a tutela da segurança no trânsito, não sendo razoável equiparar irregularidade documental à conduta perigosa ao volante.

Também não se verifica afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à validade do sistema de pontuação, porquanto a controvérsia não reside na constitucionalidade do art. 261 do CTB, mas na adequação da infração específica ao fim a que se destina a penalidade de suspensão.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas
. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)